Tribunal: TJES
Processo: 5002493-09.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002493-09.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELO BARCELOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Solicito vista dos autos para apresentar voto divergente.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM ARBITRADO DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese do
R
equerente/Recorrido:
Alega
o autor ter realizado empréstimo consignado junto ao Banco
recorrente
. Afirma que na ocasião não sabia que estava contratando empréstimo com cartão de crédito, e, ao realizar a operação, sem que lhe tenha sido passada a informação, formalizou a emissão de um cartão. Afirma que nunca recebeu o cartão e faturas. Que as parcelas descontadas em folha aumentam com o passar do tempo. Que contratou o empréstimo de R$ 1.200,00 e que já pagou R$ 6.683,78 até o ingresso da presente ação. Requer a declaração de inexistência do débito; o ressarcimento dos valores
pagos
a maior, descontados em folha;
e, indenização por
danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
Tese do Requerido/recorrente:
E
m sede de Recurso Inominado alega a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia contábil para apuração do valor efetivamente descontado e o amortizado no contrato. No mérito afirma que realizou com o autor um negócio jurídico na modalidade Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha e que o autor tinha ciência da modalidade contratada. Atesta que o contrato é claro quanto as informações contidas em suas cláusulas, sendo que o autor realizou sete saques demonstrados por TED’S. Afirma que não há que se falar em descontos indevidos e que os juros aplicados, bem como os descontos, são legais, não havendo que se falar em dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso, mas, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;

b) CONDENAR a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, bem como dos pagamentos avulsos realizados pelo autor, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENAR a parte autora a restituir a quantia de R$ 3.721,20 (três mil setecentos e vinte e um reais e vinte centavos) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED).
”

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Inicialmente, resta esclarecer que não há necessidade de realização de perícia
contábil
no caso em questão.
Na realidade, verifico que a prova pericial não é a única modalidade probatória capaz de demonstrar a veracidade das alegações de cada uma das partes. Os fatos narrados podem ser debatidos e comprovados das maneiras mais distintas, cabendo ao magistrado, segundo o princípio do livre convencimento motivado, decidir acerca destes. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juizado, por necessidade de perícia. No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda
na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Diante disso, analisando detidamente as provas produzidas os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços,
sendo que
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito, que muitas vezes sequer é utilizado para o fim na qual se destina, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a restituição dos valores, a nulidade do negócio, bem como dano moral determinado na r. sentença de piso. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva
.
É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos
e consequências financeiras
que apresentam
.

Compulsando ainda os autos, no que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Da mesma forma, o referido valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios da data do reconhecimento de sua existência, haja vista que, por lógico, antes da sentença não existia mora anterior.
Diante disso, a sentença merece reforma apenas no que tange no valor arbitrado a titulo de dano mora
l
, mantendo incólume os demais termos da r. Sentença de piso.

Dispositivo:
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente e com juros moratórios legais a partir da sua fixação em sentença,
mantendo, incólume, o restante do comando sentencial.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.